Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar à parte autora, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 600,00.
2. A parte recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, no momento do acidente objeto dos autos, o veículo era conduzido pelo locatário do automóvel. Argui preliminar de ilegitimidade ativa, pois, conforme o CRLV apresentados aos autos, as partes autoras não constam como proprietários do veículo atingido. No mérito, aduz a falta de razoabilidade em se responsabilizar a empresa locadora pela conduta inadequada do locatário, ou de seus prepostos, em situação que foge de seu âmbito de vigilância, se respaldando no inadequado fundamento de que se trataria de risco da atividade.
3. Em sede de contrarrazões, o autor requer o não conhecimento do recurso do réu por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, explana que, por força da Súmula 492 do STF, as empresas locadoras de veículos devem sim responder solidariamente pelos danos causados pelo locatário. Aponta a comprovação da aquisição do veículo em 31 de Julho de 2017, conforme contrato de compra e venda acostados aos autos no ID n.o 55403285, em cumprimento a decisão proferida em 29 de Janeiro de 2020 (ID n.o 54539920). Requer a manutenção da sentença.
4. Inicialmente, verifica-se que o recurso interposto pela parte ré confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar a observância do artigo 1.010, III, CPC. Ademais, a alegada ilegitimidade ativa poderia ter sido apreciada de ofício, não se constando motivos suficientes para o não conhecimento do recurso da ré. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
5. Os autores lograram demonstrar serem os proprietários do veículo atingido por automóvel de propriedade da ré/recorrente, bem como o fato de terem suportado os prejuízos em contexto. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
6. A pessoa jurídica proprietária de veículo responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos causados a terceiro, no uso do carro locado, nos termos da Súmula 492 do STF. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. No mérito, conforme as provas dos autos, o automóvel dos autores se encontrava estacionado quando foi abalroado por veículo de propriedade da pessoa jurídica ré.
8. Desse modo, cabível a condenação da ré ao pagamento de indenização referente aos danos materiais decorrentes devidamente comprovados (ID 21043819).
9. Nesse sentido: “[...] 1.2. A empresa locadora de veículo automotor responde solidariamente pelos danos advindos de acidente de trânsito causados pelo condutor, conforme Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece: "A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado." No mesmo sentido o seguinte precedente: (Acórdão n.989157, 20150110826497APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 916/941). [...].” (TJDFT - Acórdão 1227311, 07077730720198070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
11. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95), esses fixados em R$300,00 (trezentos reais), com fundamento no art. 85, §8o, do CPC/2015.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.